Tribunal: TJSP
Processo: 2033605-05.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Habeas corpus – Art. 147, do CP e arts. 14 e 16 da Lei 10.826/03 - Revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação – Impossibilidade – Presentes os requisitos do art. 312 do CPP – Prisão preventiva mantida – Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000641871
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2033605-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Iguape, em que é paciente DYEGO
MUNIZ PEREIRA e Impetrante PAULO HENRIQUE CARNEIRO BARREIROS.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Diante do exposto, DENEGARAM A
ORDEM. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SÉRGIO RIBAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2033605-05.2020.8.26.0000 -Voto no 40.922
2
Habeas Corpus Criminal no 2033605-05.2020.8.26.0000
Impetrante: Paulo Henrique Carneiro Barreiros
Paciente: Dyego Muniz Pereira
Comarca: Iguape
Voto no 40.922
Habeas corpus Art. 147, do CP e arts. 14 e 16 da Lei
10.826/03 - Revogação da prisão preventiva por ausência de
fundamentação Impossibilidade Presentes os requisitos do
art. 312 do CPP
Prisão preventiva mantida
Ordem
denegada.
Vistos.
O Advogado Paulo Henrique Carneiro
Barreiros impetra o presente habeas-corpus, com pedido liminar, em favor
de Dyego Muniz Pereira, alegando que o ora paciente está a sofrer
constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo
de Direito da 2a Vara da Comarca de Iguape.
Relata o d. impetrante, em síntese, que
o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos crimes de porte
ilegal de arma de fogo, ameaça e constrangimento ilegal, praticados contra
sua ex-companheira, sendo que a Autoridade apontada como coatora
converteu sua prisão em flagrante em preventiva sem a adequada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2033605-05.2020.8.26.0000 -Voto no 40.922
3
fundamentação.
Afirma que, em que pese o paciente
seja trabalhador formalmente empregado, estudante universitário e não
possua antecedentes criminais, sua custódia cautelar foi mantida, em nítida
antecipação de pena.
Assevera a existência de nulidade
material no auto de prisão em flagrante, haja vista que, quando da
apreensão do paciente, este já não se encontrava em situação de flagrância.
Isso porque o paciente não foi encontrado no local dos fatos praticando o
delito, portando qualquer objeto relacionado aos delitos, tampouco foi
perseguido por quem quer que seja, tendo transcorrido um lapso de quase
07 horas entre a lavratura do Boletim de Ocorrência e a prisão deste.
Acrescenta que houve inconsistência na
r. decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva,
já que nenhum dos depoimentos nela citados aponta a situação de
flagrância atestada pelo MM. Juízo a quo, o que a torna nula.
Ressalta que a prisão preventiva do
paciente caracteriza antecipação de pena, a qual se mostra desproporcional,
já que, em caso de eventual sentença condenatória, ao paciente poderá ser
fixado, no máximo, o regime inicial semiaberto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2033605-05.2020.8.26.0000 -Voto no 40.922
4
Pleiteia, liminarmente, a concessão da
ordem, a fim de que seja deferida a liberdade provisória ao paciente ou,
subsidiariamente, para que sua prisão preventiva seja substituída por
medidas cautelares diversas do cárcere, expedindo-se alvará de soltura em
seu favor, confirmando-se, ao final, a liminar da ordem de habeas corpus.
O pedido liminar foi indeferido às fls.
51/53,
A digna autoridade apontada como
coatora prestou as informações às fls. 140/143, anexando as informações
pertinentes (fls. 144/152).
A douta Procuradoria Geral de Justiça,
em parecer às fls. 155/164, manifestou-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
A presente ordem deve ser denegada.
Conforme informações prestadas pelo
MM. Juízo de origem, o ora paciente foi preso em flagrante pela prática,
em tese, dos crimes previstos no art. 147, do Código Penal; e arts. 14 e 16
da Lei 10.826/03, pois portava de arma de fogo, tipo revólver de calibre
32, marca Taurus, de uso permitido, realizada audiência de custódia em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2033605-05.2020.8.26.0000 -Voto no 40.922
5
13/02/2020, sua prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls.
70/71 dos autos de origem).
No momento, os autos se encontram em
regular tramitação, ou seja, aguardando a realização da audiência
designada para 23/04/2020, às 15h00.
De outro norte, em que pese as
alegações lançadas pelo combativo impetrante, não se vislumbra a
ocorrência do propalado constrangimento ilegal que possa estar sofrendo o
paciente.
Isto porque sua prisão tem por
fundamento o juízo de admissibilidade da prática delitiva e por estarem
presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, de sorte
que não há se falar que a mencionada prisão constitua constrangimento
ilegal.
Cabe referir que ao paciente é imputada
a prática de delito grave, considerado hediondo (Lei 8072/90, parágrafo
único, inc. II, com nova redação da Lei 13.964 de 24/12/2019), que traz
consequências sociais irreparáveis, sendo fonte geradora de crimes
violentos, daí porque, sua custódia cautelar não ofende nem mesmo o
princípio da presunção de inocência, uma vez que a própria Constituição
Federal a admite, ao permitir a possibilidade de prisão em flagrante ou por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2033605-05.2020.8.26.0000 -Voto no 40.922
6
ordem devidamente fundamentada, como no presente caso (cf. fls. 70/75
dos autos de origem).
Ressalto não se vislumbrar qualquer
alteração da situação fática a demandar a revogação da medida,
prevalecendo os requisitos autorizadores da decretação e mantença da
constrição.
Não há que se cogitar em aplicação de
medida cautelar diversa da prisão. Isto porque, a nova Lei no 12.403/11,
ainda que de forma excepcional, prevê a possibilidade da decretação da
prisão preventiva para os crimes dolosos com o máximo de pena privativa
de liberdade superior a 04 anos, o que engloba o crime em questão.
Portanto,
considerando-se
que
a
situação processual do paciente admite o decreto preventivo, não era
mesmo razoável a adoção de medida cautelar diferente da prisão. Aliás,
medida diversa da prisão seria claramente insuficiente e geraria sentimento
de odiosa impunidade, ainda mais em se tratando de crime tão nefasto.
De resto, descabe a discussão do mérito
da causa nos estreitos limites do habeas corpus.
Assim, por não se vislumbrar o alegado
constrangimento ilegal que possa estar a sofrer o paciente, a solução que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2033605-05.2020.8.26.0000 -Voto no 40.922
7
melhor se afigura é a denegação da ordem.
Diante do exposto, DENEGA-SE A
ORDEM.
SÉRGIO RIBAS
Relator